Tribunal: STF
Processo: RE 90836
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
Aplicação da pena (CP, art. 42). Nula é a sentença que, admitindo o concurso material, não individualiza as penas impostas. Cabe ao juiz, no processo de aplicação, motivar a pena, em sua medida. 2 - Improcedência das outras questões suscitadas. 3 - Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido.